Tribunal: TCU
Processo: 025.024/2016-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pela Fundação para o Desenvolvimento do Semi Árido Brasileiro - Fundesa e por José Biondi Nery da Silva, então diretor-executivo da entidade, contra decisão que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação de parcela dos recursos federais transferidos por meio de termo de parceria celebrado entre a Superintendência Regional de Pernambuco do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra/SR-3 e a referida fundação e que teve por objeto a implantação e a execução de infraestrutura em projetos de assentamentos localizados em 21 municípios daquele estado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 4630/2021-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c o 285, § 2o, do RITCU, em: 9.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por José Biondi Nery da Silva, ante sua intempestividade e ausência de fatos novos; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Fundação para o Desenvolvimento do Semi Árido Brasileiro para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes.